Tribunal: TCU
Processo: 023.621/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7389/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.621/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Diniz Rodrigues (XXX.368.215-XX); Daiane Jardim de Oliveira (XXX.309.150-XX); Eliane Burguez da Silva (XXX.070.170-XX); Giovana Fernandes Camargo (XXX.047.800-XX); Marizete Rocha Hobus (XXX.978.940-XX); Marly Marques de Souza (XXX.554.102-XX); Mery Martins Neto (XXX.025.280-XX); Mohamed Salim Mouhanna Fernandes (XXX.685.731-XX); Simone Barros Goncalves (XXX.618.830-XX); Wenderson Wagner Garcia de Matos (XXX.611.882-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.